Tribunal: TJSP
Processo: 2168774-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168774-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RITA
DE CASSIA RANGEL DA FONSECA, é embargado VARIG LOGÍSTICA S.A. -
MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168774-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.486
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: RITA DE CASSIA RANGEL DA FONSECA
EMBARGADA: VARIG LOGÍSTICA S/A MASSA FALIDA
INTERESSADA: ADJUD ADMINSITRADORES JUDICIAIS LTDA. EPP
ADMINISTRADOR JUDICIAL
VOTO N.o 43.486
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 95/97, que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante,
mantido o indeferimento da gratuidade judiciária.
Com declarado propósito de modificação do julgado e
prequestionamento, sustenta-se omissão e insiste-se na concessão da benesse,
afirmando violados os artigos 5o, LXXIV da Constituição Federal e 98 e 99
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168774-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.486
3
embargante, com o resultado obtido no recurso.
Da leitura do Acórdão, aliás, facilmente se extraem as
razões que levaram ao indeferimento do benefício da gratuidade, tendo sido
analisados todos os documentos indicadores da condição financeira da
embargante.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos citados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR